Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-14.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004981-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WELLINGTON MARCIO DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS - CPF: 503.405.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARQUES PEREIRA - CPF: 040.495.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY CESAR DIAS LEONCIO - CPF: 038.442.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DE AZEVEDO - CPF: 289.082.601-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) DO CRIME DE FURTO – NÃO RECONHECIDA – LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS A SENTENÇA

– INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –
REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES CONCRETAS DO DELITO
E SUFICIENTE PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE OSTENTA APENAS DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PREJUÍZO MATERIAL CAUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto foram comprovadas, justificando a condenação do réu, sem o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a inexistência nos autos, no ato da sentença, do necessário laudo pericial do local do furto.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Não há falar em exasperação da pena-base quando a reprimenda estipulada no édito condenatório se mostrou adequada para a prevenção e reprovação do delito, em estreita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Se subsiste nos autos dúvida quanto à liquidez do prejuízo material causado pela prática da infração, ante a inexistência de qualquer documento comprobatório e a mera estimativa feita pelo ofendido, assoma-se temerária a condenação ao pagamento de indenização neste quadrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004981-14.2021.811.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Wellington Marcio de Oliveira
pela prática do crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo: O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, já que as provas colhidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que o réu danificou o telhado da vítima para consumar a subtração dos objetos; O reconhecimento da agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal (crime cometido durante período de calamidade pública); A exasperação da sanção basilar em razão da circunstância judicial desfavorável das consequências do crime na fração de 1/6; O reconhecimento da multirreincidência específica; A fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, e, por fim a fixação de valor mínimo para reparação dos danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 100440478, pp. 1-27).

Em sede de contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 100440487, pp. 1-30).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo interposto, para que seja reconhecida a qualificadora de rompimento de obstáculo, bem como fixada uma indenização pelos danos materiais causados à vítima, em um valor mínimo, conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
Apelação criminal:
Furto. Qualificado Art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. –
1)
Pretendido reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4o, inciso I do Código Penal. –
Admissibilidade
– No caso em voga, existem provas documentais e testemunhais que corroboram o rompimento de obstáculo, por meio de laudo pericial (Id n. 100440474-Pág. 23/37) e na oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento (Id n°. 100440461-Pág. 01-Relatório de Mídias digital), o qual confirmou que o apelado para ter acesso à sua residência e praticar o furto, rompeu as telhas lhe dando um prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao conserto do telhado da sua casa. – Assim sendo, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, devendo, o édito objurgado ser reformado nesse sentido, sendo incluída a referida qualificadora. –
2)
Pleito pelo reconhecimento da agravante de calamidade pública prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP. –
Improcedente
–
In casu
, não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o crime de furto cometido pelo increpado e a situação da pandemia do novo coronavírus COVID-19, o que impossibilita a incidência da agravante de calamidade pública prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP. –
3)
Pleito pelo aumento da pena-base do delito de furto qualificado imposta ao apelado
Wellington
. –
Inadmissibilidade
– No caso posto a julgamento, observa-se que na primeira fase de fixação da pena, a magistrado
a quo
fixou a reprimenda corporal em 06 (seis) meses acima do mínimo previsto para o delito em comento, vez que valorou negativamente, os antecedentes criminais do apelante, fixando a sua pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. – No que se refere as consequências do crime, essas não foram consideradas danosas pelo juízo de piso, posto que a vítima recuperou os seus pertences furtados, motivo pelo qual não foram valoradas negativamente para fixação da pena-base. – Assim, imperioso, se faz concluir que a dosimetria da pena-base aplicada ao increpado
Wellington
não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. –
4)
Pretendido reconhecimento da multirreincidência do apelado
Wellington
e alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado
.
–
Inviabilidade
– No caso em voga, o increpado é reincidente, possuindo 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo que uma das condenações foi utilizada para majorar a sua pena-base e a outra condenação na segunda fase da dosimetria, foi compensada de forma integral com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena-base fixada ao apelado. – Desta forma, verifica-se que procedeu com acerto e proporcionalidade o magistrado sentenciante, ao compensar de forma integral a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, no caso em comento, não havendo em que se falar em reconhecimento da multirreincidência. – Em prossecução, no que se refere alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para que seja fixado o regime fechado, verifica-se que a insurgência ministerial, não comporta provimento. –
In casu
, o apelado foi condenado em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, motivo pelo qual lhe fora fixado o regime inicial para o cumprimento da sua pena semiaberto, conforme disciplina o art. 33 § 2o, alínea “b” do Código Penal. –
5)
Pretendida fixação de indenização por danos materiais causados a vítima
Lourival
. –
Procedente
– No caso em voga, existem provas documentais e testemunhais que corroboram os danos materiais causados à vítima devido o rompimento de obstáculo, por meio de laudo pericial (Id n. 100440474-Pág. 23/37) e na oitiva da vítima
Lourival
em audiência de instrução e julgamento (Id n. 100440461-Pág. 01-Relatório de Mídias digital), o qual confirmou que o apelado para ter acesso à sua residência e praticar o furto, rompeu as telhas lhe dando um prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao conserto do telhado da sua casa. – Há nos autos requerimento expresso para fixação de indenização pelos danos materiais à vítima
Lourival
, formulado na denúncia e ratificado por ocasião das alegações finais, sendo garantido ao apelante durante toda instrução processual, o exercício constitucional da sua defesa. – Desta forma, verifica-se que no caso em comento os danos materiais causados a vítima, restam incontroversos, devendo a sentença recorrida ser reformada neste ponto, para que seja fixada uma indenização por danos materiais em valor mínimo, em favor da vítima
Lourival
, nos termos do art. art. 91, inciso I do CP, c/c art. 387, inciso IV do CPP. –
Pelo parcial provimento do apelo interposto, para que seja reconhecida a qualificadora de rompimento de obstáculo, bem como fixada uma indenização pelos danos materiais causados a vítima, em um valor mínimo, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada”

(Id. 103512957, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, POR VOLTA DAS 14:08 HORAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA LOURIVAL, SITUADA NO BAIRRO AREÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante arrombamento da porta dos fundos da casa, o denunciado WELLINGTON MARCIO subtraiu para si os seguintes bens : - 01 televisão a cabo, da marca multilaser, 01 televisão da marca philips, 01 caixa de som, 01 cabo usb de som, 01 carregador, 02 óculos com capinha preta, 01 extensão, 01 controle, produtos de higiene pessoal e remédios.

02. Os autos revelam que o acusado agiu com unidade de desígnio com coautor conhecido apenas como NEGUINHO.

03. Descobriu-se que, inicialmente, o acusado WELLINGTON MARCIO e comparsa NEGUINHO arrombaram a porta dos fundos da casa da vítima, momento em que o referido coautor deslocou-se para a parte externa da casa e permaneceu dando apoio; enquanto que o Denunciado subtraiu os bens acima descritos, os ocultou em um saco preto, e, afinal, ambos autores delitivos foragiram do local do crime.

04. Desposta dos autos que um vizinho visualizou a ação delitiva, e, após perseguição a pé, conseguiu prender o Acusado em flagrante delito, ainda na posse dos bens subtraídos da Vítima, enquanto que o comparsa NEGUINHO conseguiu foragir para lugar incerto e não sabido.

05. Após, a polícia militar que havia sido acionada conduziu o Acusado e os objetos apreendidos para a delegacia de polícia.

06. Interrogado pelo delegado de polícia o Denunciado confessou a autoria delitiva, como vemos do id n. 52500417.

07. As coisas foram apreendidas, devolvidas para o dono, e avaliadas de forma indireta, no total de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), como vemos de fls. 20, 22 e 39, sob o id n. 52500428.

08. Aparentemente, o delegado de polícia
deixou
de submeter a porta da residência da Vítima a perícia técnica de constatação de rompimento de obstáculo, tendo desaparecido o seu vestígio, porque, obviamente o Ofendido já a consertou, para evitar a ocorrência de novos crimes, em plena pandemia.

09. Contudo, essa qualificadora será comprovada através de outras provas admitidas em direito, especialmente testemunhal (Ap 0032524-48.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

10. O anexo relatório extraído do sistema eletrônico de execução penal/SEEU, atesta que o denunciado WELLINGTON MARCIO é multireincidente, inclusive ainda possui a pena remanescente a cumprir de 09 anos, 02 meses e 24 dias, a demonstrar que Ele violou as regras do regime prisional que deveria ter cumprido nos autos de Execução Penal n. 0012361-57.2011.8.11.0042, quando cometeu o novo grave delito, ora tratado (DOC. 02).

11. Do mesmo modo, o anexo relatório chamado APOLO/SIAP, comprova que o Acusado ainda ostenta outros péssimos antecedentes criminais, porque responde por outro crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a demonstrar que faz dos cometimentos de delitos o seu meio de vida”
(Id. 100434036, pp. 1-7).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, ilícito descrito no art. 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, e foi-lhe imposta a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, sustentando que os elementos probatórios jungidos aos autos demonstraram satisfatoriamente a incidência da qualificadora (rompimento de obstáculo) do crime de furto, uma vez que está comprovada no feito a sua incidência, pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial do local do delito juntado aos autos em sede de alegações finais.

Após analisar detidamente este caderno processual, verifico que a irresignação ministerial não merece guarida.

Dessume-se dos autos que durante a instrução processual as provas foram produzidas pelas partes, e não vieram aos autos, antes da sentença, o competente e necessário laudo pericial para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e, por essa razão, a correspondente qualificadora não foi reconhecida pelo julgador.

Conquanto o apelante tenha direito à produção da prova necessária, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma motivada, das providências que jugar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada.

Nesse sentido é o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o preceito contido no art. 231 do CPP, firmou entendimento de que é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão na hipótese de os documentos apresentados terem caráter meramente protelatórios ou tumultuário”
(STJ,
HC
n. 151.267/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 25.5.2010).

À vista disso, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que o Tribunal, diante do conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de determinar ou não a realização de novas diligências (art. 616, do Código de Processo Penal), e é imprópria a realização de
nova instrução processual
em segundo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO PARCIAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o artigo 616 do Código de Processo Penal, que prevê que no julgamento das apelações criminais é possível novo interrogatório do réu, reinquirição de testemunhas e realização de outras diligências, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o Tribunal, diante do conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de autorizar ou não a produção de tais provas, sendo imprópria a implementação de nova instrução processual no segundo grau de jurisdição. 2. No caso dos autos, além de se estar diante do julgamento de recurso em sentido estrito, para o qual sequer há a previsão de realização de diligências em segundo grau de jurisdição, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de laudo pericial particular juntado pela defesa, uma vez que o referido exame não foi produzido sob o crivo do contraditório e sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, o que revela que a sua apreciação apenas pelo Tribunal Estadual caracterizaria indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada”
(STJ,
HC
n. 276.485/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.9.2014).

No caso presente, é indevida a realização de novos atos visando
nova instrução processual
, como reclama o apelante, motivo pelo qual a pretendida
inclusão
e
análise
do laudo pericial, encartado no Id. 100440478, pp. 28-45, não merece ser acolhida ou considerada, até porque o apelante nada requereu na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, bem como não se manifestou no prazo legal em sede de alegações finais, tendo inclusive o magistrado singular deixado de conhecê-los. Veja-se:

“Conforme certidão de id. 58121869, a representante do Ministério Público deixou transcorrer seu prazo legal e não apresentou tempestivamente suas alegações finais. Dessa maneira, constata-se que os memoriais juntados (id. 59277257 - Pág. 01/22) são intempestivos, até porque foram apresentados após a prolação da sentença, razão pela qual deixo de conhecê-lo”
(Id. 100440484, p. 1).

De fato, o magistrado de origem não dispunha do referido laudo pericial e, por essa razão, outra não poderia ser a sua decisão senão a condenação do apelado, com a exclusão da qualificadora pela ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo.

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação do local confeccionado dentro dos ditames da lei, a exclusão da causa de aumento atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

Por outro lado, o órgão ministerial de instância primeva, ora apelante, pleiteia a incidência da agravante entabulada no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, em virtude de o delito de furto ter sido praticado
em período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido no território nacional pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, entendo que tal pretensão não merece provimento.

Com efeito, a fim de evitar responsabilização objetiva, é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

No caso
sub judice
, não há indicativos de que o acusado tenha de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de furto, ao contrário, a casa da vítima estava sem vigilância porque ela se encontrava na residência de sua filha, em circunstâncias que nada se relacionam com a pandemia da Covid-19, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Noutro giro, o apelante requer a majoração da sanção basilar ao argumento de que
o Juízo
a quo
não teria sopesado adequadamente a circunstância judicial atinente às consequências do crime.

Sem razão o Ministério Público.

Da detida análise da sentença, observo que o magistrado singular majorou em 6 meses a pena-base, em razão de o apelado ostentar maus antecedentes, bem como por entender que tal patamar seria suficiente para atender às finalidades da pena, c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes
, conforme informações juntadas aos autos (id. 54626363 - Pág. 11/19), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida no seguinte processo:
a)
ação penal n. 0001990- 29.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/02/2015 (id. 54626363 - Pág. 12). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois as res furtivas foram recuperadas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (...)”
(Id.
100440467, p. 6).

No que se refere às
consequências do delito
, no presente caso, não podem ser ponderadas em detrimento do apelado, uma vez que referida circunstância judicial não se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal, posto que a vítima recuperou os seus pertences.

Logo, no caso em apreço, não se pode valorar negativamente as consequências do crime.

Portanto, feitas tais considerações, entendo que o recurso ministerial não merece prosperar, neste ponto.

Ainda, prossegue o apelante pleiteando o reconhecimento da multirreincidência do apelado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

Mais uma vez, não merece prosperar tal pretensão, como bem firmado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de justiça, o qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“De igual forma, o pleito ministerial não comporta acatamento.

A propósito, fragmento da decisão elucidativo sobre a questão, que segue abaixo transcrito,
in verbis
:

“(...)Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 54626363 - Pág. 10/19), em razão da condenação pela na ação penal n. 0007851-25.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 20/06/2017 (id. ID 54626363 pág 11) deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição e tampouco de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multas
.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência (art. 33, §2°, aliena b, do CP).(...)”
(Id n. 100440467-Pág. 06/07).

No caso em voga, o increpado é reincidente, possuindo 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo que uma das condenações foi utilizada para majorar a sua pena-base e a outra condenação na segunda fase da dosimetria, foi compensada de forma integral com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena-base fixada ao apelado.

Desta forma, verifica-se que procedeu com acerto e proporcionalidade o magistrado sentenciante, ao compensar de forma integral a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, no caso em comento, não havendo em que se falar em reconhecimento da multirreincidência.

Em prossecução, no que se refere alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para que seja fixado o regime fechado, verifica-se que a insurgência ministerial, não comporta provimento.

In casu
, o apelado foi condenado em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, motivo pelo qual lhe fora fixado o regime inicial para o cumprimento da sua pena semiaberto, conforme disciplina o art. 33 § 2o, alínea “b” do Código Penal.

(...)

Sob este prisma, resta improcedente o pedido ministerial, devendo, permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto imposto ao apelante
Wellington
”
(Id. 103512957, pp. 14-16).

Por fim, o apelante anseia a fixação do pagamento de indenização mínima à vítima, aduzindo que se fazem presentes a demonstração de interesse por parte da vítima, o pedido por parte do Ministério Público, a realização de instrução específica e a comprovação do dano.

Sem razão.

Cumpre registrar que o art. 387 do Código de Processo Penal, no interesse de aproximar o processo penal brasileiro dos postulados da Justiça Restaurativa, autoriza ao magistrado, à luz do pedido expresso formulado pelo órgão acusatório, a instar o acusado a recompor o prejuízo, desde que possível determinar o piso ressarcitório
a partir de parâmetros razoáveis
, de modo que não subsista a mínima dúvida quanto à origem do dano, a sua titularidade e sua liquidez.

In casu
, conquanto conste expressamente pedido na exordial acusatória, e em juízo a vítima ter relatado que teve prejuízo no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o pedido não foi reforçado após a instrução processual, pois inexiste nos autos qualquer documento comprobatório nesse sentido, pressuposto inamovível a escorreita aferição da existência do dano material, afigurando-se, pois, descabida a condenação ao pagamento de indenização à vítima neste quadrante.

Por derradeiro, ressalte-se que nada impede que a vítima postule o ressarcimento do prejuízo material, na esfera cível.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022